Tribunal: STF
Processo: RHC 54098
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
PRESTAÇÃO ALIMENTICIA, PRISÃO DECRETADA DE SEU DEVEDOR. E O
HABEAS CORPUS MEIO IDONEO PARA REPARAR DECISÃO ABUSIVA OU ILEGAL QUE
GERE O CONSTRANGIMENTO. INCIDENCIA DA CONSTITUIÇÃO, ART. 153, PAR.
20..         O QUE IMPORTA DISTINGUIR E O ÂMBITO RESERVADO DO WRIT
(LIMITADO) E O DO RECURSO ESPECIAL IMPUGNANDO A DECRETAÇÃO (AMPLO).
          II. IN CASU, CINGE-SE A DESFUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO. E,
COMO INOCORRE A FALTA, DESCABE A PRETENSAO.
          III. RECURSO DESPROVIDO.